Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-70.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1004975-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY - CPF: 006.187.981-96 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIVERGÊNCIA DE VALOR COBRADO E VALOR ANUNCIADO EM SITE. OFENS AO ART. 30 CDC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a vinculação do fornecedor à oferta que veicular por qualquer forma ou meio de comunicação, os produtos e serviços oferecidos ou apresentados

2. Demonstrado o descumprimento da oferta pelo fornecedor, deve ser deferido o pedido de adequação de valores.

3. Decisão reformada.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Ana Laura Ferreira Miranda Rachid Jaudy,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de restituição de valor c/c danos materiais e morais, nº 1005321-92.2020.8.11.0041, movida em desfavor de
Saga Pantanal Comércio de Veículo LTDA e Itaucard
, que indeferiu a liminar requerida.

A parte Agravante esclarece que tomou conhecimento de um anúncio de venda de um veículo Toyota Etios, feito pela primeira agravada, no montante de R$ 30.990,00, razão pela qual entrou em contato ofertando R$ 8.000,00 de entrada.

Assevera que “ao comparecer na loja para dar o valor da entrada e bem como entregar a documentação necessária, e posteriormente assinar o contrato de financiamento a Autora indagou o gerente da loja sobre o valor do veículo, pois no contrato constava que o mesmo perfazia o montante de R$ 33.980, O QUE DIVERGIA com o montante ofertado a mesma.” (Id. 35356961, pág. 5)

Afirma que “o ato ilícito da ré em lançar R$ 2.990,00 a mais no contrato da autora onerou seu financiamento, pois esse montante mencionado foi financiado, então não basta que a mesma devolva os valores lançados a maior (R$ 2.990,00), VISTO que este valor ao ser financiado agravou o contrato da requerente no montante total de R$ 4.747,68. ” (Id. 35356961, pág. 6).

Sustenta que inicialmente ingressou com esta ação no Juizado Especial e, após esperar o trâmite processual, o mesmo foi extinto sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o feito não seria de competência do juizado.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal.
A probabilidade do direito está caracterizada ante a comprovação de que a oferta do bem foi no valor de R$ 30.990 e o financiamento se deu no valor de R$ 33.980,00. Por sua vez, o perigo de dano é evidente “
independente do tempo em que a mesma ingressou com a reclamação o direito da autora é evidente e a mesma não esta mais suportando em ter que custear um erro que não deu causa
[...]” (Id. 35356961, pág. 8, destaques no original)

Ao final requer a concessão do efeito ativo
para fins de que seja deferida a tutela recursal de urgência determinando a readequação das 28 parcelas que restam do financiamento para o montante de R$ 805,55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), não a constituindo em mora. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para fins de determinar a readequação das parcelas para o valor de R$ 805,55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Liminar deferida (Id. 35637466).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 78351466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

No caso dos autos é incontroverso que o valor de oferta do veículo foi de
R$ 30.990,00 conforme demonstra a foto que comprova o valor ofertado pelo veículo (Id. 35356971, pág. 7).

Todavia, o valor constante no contrato é de R$ 33.980,00 (trinta e três mil novecentos e oitenta reais), correspondente ao valor de veículo a vista, consoante se denota do item B.1 do respectivo contrato (Id. 35356967, pág. 1).

Destaco que o argumento da empresa agravada de que devolveu R$ 2.000,00 (dois mil reais) a agravante não restou comprovado.

Do mesmo modo, não procede a alegação da parte agravada em contrarrazões de que R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) correspondem a taxa de transferência pela parte agravante, mormente porque consoante já demonstrado o valor de R$ 33.980,00 (trinta e três mil novecentos e oitenta reais), correspondente ao valor de veículo a vista, consoante se denota do item B.1 do respectivo contrato (Id. 35356967, pág. 1).

Destarte, como o valor financiado é maior do que o valor da oferta, por certo afeta aumentou o valor da prestação paga pela agravante, de forma que é evidente o perigo de dano, mormente na esfera patrimonial.

É nítida a afronta ao Código de Defesa do Consumidor, pois como é sabido o artigo 30 do respectivo diploma estabelece que a oferta veicula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. Confira-se:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Assim, havendo descumprimento da oferta pelo fornecedor, aquele que compra o produto, no caso o veículo, pode exigir o cumprimento da obrigação nos termos da oferta (art. 35, I do CDC).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO OFERTA. DIVERGÊNCIA DE VALOR COBRADO E VALOR ANUNCIADO EM SITE. VEÍCULO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ART. 30, 31, 35 CDC. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ABORRECIMENTOS. -
Os artigos 30, 31 e 35 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a vinculação do fornecedor à oferta que veicular por qualquer forma ou meio de comunicação, os produtos e serviços oferecidos ou apresentados
-Demonstrado o descumprimento da oferta pelo fornecedor, deve ser deferido o pedido de ressarcimento de valores - O dano moral indenizável é aquele em que há ofensa a atributo essencial da personalidade humana, de maneira que, a sua violação atinge a própria dignidade, sendo que, aborrecimentos não têm o condão de macular a esfera personalíssima. (TJ-MG - AC: 10000181298274001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 17/10/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para o fim de determinar
a readequação das parcelas que restam do financiamento para o montante de R$ 805,55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), não constituindo a agravante em mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021